Tribunal: TJSP
Processo: 2242392-97.2024.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Criminal / Latrocínio
Órgão julgador: Laerte Marrone
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal; São Paulo/DEECRIM UR1 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 1a RAJ;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. 1. Vícios não configurados. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja

Ementa:
Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. 1. Vícios não configurados. 2. O acórdão não precisa rebater, um a um, todos os argumentos lançados pelas partes, bastando que as razões utilizadas sejam suficientes para assentar a decisão. 3. A contradição que enseja os embargos de declaração é aquela existente entre afirmações do próprio julgado hostilizado, ou seja, quando haja assertivas opostas entre si. O que não sucede quando a deliberação judicial não está em sintonia com opiniões doutrinárias, com outros acórdãos ou sentenças ou mesmo com a prova dos autos. É preciso existir confronto entre afirmações interiores ao julgado. 4. Na realidade, os presentes embargos de declaração traduzem o mero inconformismo com o teor da decisão embargada, o que escapa do seu objeto, porquanto não se cuida de instrumento processual apto à rediscussão da causa, não podendo ser utilizado para adequar a decisão ao entendimento da parte embargante. Embargos rejeitados.